Tribunal: TJDFT
Processo: 0004681-05.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0004681-05.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HUMBERTO DE ARAUJO E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO À d. Procuradoria para parecer. Brasília/DF, 19 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator